Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703920-71.2020.8.07.0000 Agravantes: AMAURI FERNANDES MAIA e ANDRESSA DA SILVA MAIA Agravado: G44 BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, consoante dispõe o art. 1.019, II, do CPC. Após tornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora